Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703278-17.2019.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Carlos Franca Martins Marilene Pereira Martins Filadelfo Rodrigues Martins Embargado: M. de L. Pinto - ME Marli De Lurdes Pinto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Carlos Franca Martins, Marilene Pereira Martins e Filadelfo Rodrigues Martins contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelas embargadas nos autos dos processos números 0703278-17.2019.8.07.0006, no 0705523-35.2018.8.07.0006 e no 070862531.2019.8.07.0006, e negou provimento aos recursos interpostos pelos ora embargantes nos referidos autos (Id. 33879457). De acordo com o disposto nos artigos 186, caput, e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator